Tribunal: TJDFT
Processo: 0705729-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA CASSAR A DECISÃO AGRAVADA.
1. “4. Não franquear vista à parte embargada, nos casos em que se observa a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, configura ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Precedente. ( ).” (Acórdão 1212161, 07141146720198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 8/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
2. Recurso conhecido e provido.